Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701443-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA., BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum com pedido indenizatório que move em desfavor de LIUGONG LATIN AMERICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA e Outro (proc. no 0711397-79.2019.8.07.0001), na qual a MM. Juíza a quo não reconheceu a natureza consumerista imputada à relação comercial havida entre as partes e negou a inversão do ônus da prova com supedâneo no art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, §1o, do CPC. Aduz o agravante, em síntese, que na data de 23/03/2018 adquiriu da 2a agravada – BH Máquinas Importação e Exportação S.A., uma máquina Pá Colheitadeira nova, marca Liugong, modelo 835, ano 2018, de fabricação da 1a agravada – Liungong Latin America Máquinas para Construção Pesada LTDA. Afirma que, ainda dentro do prazo de garantia, a referida colheitadeira começou a apresentar diversos problemas em razão de um produto encontrado no reservatório de combustível, o que danificou por completo o maquinário. Narra que após diversas tentativas de obter a devida assistência técnica, que não foi prestada de forma correta, descobriu que a 2a agravada não está autorizada a comercializar o maquinário, como também o produto, vendido como novo, na verdade era antigo (2014) e fora vendido com diversos defeitos de fábrica. Entende que o negócio encetado entre as partes atrai a incidência das normas consumeristas porquanto adquiriu o maquinário na condição de consumidor final; que este é utilizado somente para finalidades internas de sua propriedade rural e por tal motivo não se insere na cadeia de produção; que a sua clara condição de hipossuficiência perante a parte contrária permite o seu enquadramento como consumidor. Argumenta que há casos, como o dos autos, que a teoria finalista consumerista é mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor, conforme a teoria do finalismo aprofundado presente em diversos julgados do e. STJ. Pugna pelo reconhecimento da relação de consumo havida entre as partes, aplicando-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC ou, subsidiariamente, a inversão do ônus da prova nos termos do § 1o do art. 373 do CPC. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que a r. decisão agravada já determinou a realização da perícia. Com supedâneo em todo o arrazoado, requer a concessão da medida de urgência a fim de se suspender a tramitação do processo na origem e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja decretada a incidência do CDC à lide discutida no juízo a quo, invertendo-se o ônus da prova ou, alternativamente, a inversão do ônus probatório nos termos do § 1o do art. 373 do CPC. Preparo regular ID 13843484. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra decisão em que a MM. Juíza a quo considerou inaplicável a legislação consumerista à relação jurídica entabulada entre as partes, sob o fundamento de que o agravante, na condição de produtor rural, adquiriu o maquinário como bem de capital e para incremento de atividade produtiva. A par dos argumentos recursais desenvolvidos pelo agravante, entendo não ocorrer a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. É indene de dúvidas que o agravante é produtor rural e nessa condição obteve crédito subsidiado cuja finalidade específica foi justamente a aquisição do maquinário objeto da relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme se vê da Cédula Rural Pignoratícia constante do ID 33484583 dos autos de origem. Nessa linha, é de se observar que o crédito rural é concedido para fins de fomento e expansão da atividade rural e do agronegócio, nos termos dos objetivos específicos insculpidos na Lei no 4.829/1965 (art. 3o), que o institucionalizou. Outrossim, não há razoabilidade na tese exposta pelo agravante no sentido de que o bem adquirido com recursos oriundos de crédito rural, de expressiva monta – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não se destine ao fomento de seu negócio rural, o que também não encontra respaldo no Projeto de Investimento Pecuário juntado aos autos pelo próprio recorrente (ID 33484940 dos autos de origem), no qual se destaca a atividade desenvolvida – pecuária, bem como a previsão de receitas da atividade agropecuária do período 2018/2019. Quanto ao ponto, ressalte-se, inclusive, que o fato de o agravante utilizar o maquinário para a colheita de grãos empregados na ração dos animais só confirma a sua condição de bem de capital, ou seja, embora não se incorpore diretamente no produto final, serve para fomentar o negócio desenvolvido, que na hipótese, é a pecuária. Destarte, o fomento da atividade econômica por aquisição de bem de capital afasta a caracterização do agravante como consumidor, nos termos do art. 2o do CDC, pois não se insere no conceito de destinatário final. Por fim, não se demonstra a alegada vulnerabilidade do recorrente a fim de atrair a incidência do art. 373, § 1o, do CPC, quer seja ela técnica, jurídica ou econômica. Como bem notado pelo juízo de origem, o agravante é pessoa de notório saber jurídico, haja vista sua condição de Ministro do Tribunal de Contas da União e assinou, livre e conscientemente, contrato de compra e venda de bem que entendeu ser a melhor opção para o seu negócio. Além disso, o vulto do negócio celebrado não deixa margem a considerações de vulnerabilidade econômica. Quanto às questões técnicas, os meios de prova disponíveis serão suficientes para elucidá-las. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 16:51:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator